Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O fato de o imóvel indicado à penhora ter sido dado anteriormente pelos agravados como garantia fiduciária em contrato de financiamento bancário impossibilita a constrição do bem. Em sendo assim, o imóvel não está na esfera patrimonial dos agravados, devedores do condomínio, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel foi transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação por eles contraída. Assim, enquanto não efetuado o pagamento da dívida, o domínio do bem pertence ao credor fiduciário, o que inviabiliza a constrição pretendida. Precedentes do TJDFT.
2. Agravo de instrumento não provido.